Tribunal: STF
Processo: HC 230074
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 810.584/RS, submetido à relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado).



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que denegou a ordem.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECRETO FUNDAMENTADO. VIVÊNCIA DELITIVA. REINCIDENTE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. O decreto de prisão preventiva tem fundamentação considerada idônea pois baseado na quantidade de entorpecentes apreendidos na residência do agravante: "50 mg de Ketamina (12 unidades); 6 cápsulas de Ketamina; 5 comprimidos de Ecstasy; 3 pedaços de comprimidos de Ecstasy; MDMA (MD) - 1 unidade com 6,26 g; 1 porção de Ketamina, 2,05 g; 2 balanças de precisão; 19 cogumelos cubensis, de 130 g; forno elétrico com resíduos de Ketamina; 19,65 g de Haxixe."



    2. Ressaltou-se a vivência delitiva do agravante, que registra os seguintes antecedentes "- Reincidência: porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (001/2.16.0080876-8) - Responde a processo: posse de drogas para consumo pessoal (5001424- 08.2022.8.21.0051)" (fl. 94).



    3. No tocante à violação de domicílio, as instâncias de origem concluíram que a entrada na residência foi lícita, destacando que "A denúncia continha diversas informações específicas acerca de quem seria o responsável pelo armazenamento, citando o nome completo e alcunha, inclusive fazia parte da informação que o suspeito estaria se planejando para viajar para fora do Estado nos próximos dias", ressaltando-se que "A denúncia em referência foi a terceira recebida pelo departamento dando conta que o custodiado mantém forte atuação na venda de drogas por intermédio das redes sociais. A denúncia fazia referência a Rafael, de alcunha Allen - já investigado pelo Departamento, inclusive com cumprimento de BA em endereço diverso, quando o flagrado não estava no local". 



    4. Consoante o contexto fático delineado pelas instâncias ordinárias, está constatada a existência de fundadas razões para o ingresso na residência e, por isso, não há lesão ao direito de inviolabilidade domiciliar. 



    5. Agravo regimental improvido.



    Nesta ação, a defesa alega, em síntese: (a) Trata-se desde o início da ilegalidade da invasão domiciliar pelos policiais que correu sem o devido mandado de busca e apreensão e sem autorização do paciente; e (b) Não há nos autos do inquérito policial, maiormente no auto de prisão em flagrante -- nem assim ficou demonstrado no despacho prolatado pelo Juízo monocrático, nem mesmo ventilado no acórdão combatido --, por outro ângulo, quaisquer motivos que implicassem na decretação preventiva do Paciente. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para declarar a nulidade das provas, assim como revogar o decreto prisional. 



    É o relatório. Decido.



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça ratificou a conclusão das instâncias ordinárias quanto à ausência de nulidade pela alegada violação de domicílio. A propósito, colhe-se do acórdão: 



    [...] o Tribunal de origem consignou que houve justa causa anterior configurada por investigação preliminar, "ainda que informal, e monitoramento local, somada à abordagem policial ao indivíduo responsável pelo imóvel com apreensão de droga constatando a veracidade da narrativa, bem como pela visualização do indivíduo com as características já investigadas anteriormente, que, por conseguinte, promoveu a entrada no domicílio" (fl. 130). 



    Nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância prolonga-se no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, se está ante uma situação de flagrante delito. Nesse sentido: RHC n. 148.893/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 29/6/2021; AgRg no AgRg no HC n. 576.246/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 29/6/2021; AgRg no AREsp n. 1764054/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe 18/6/2021. 



    Consoante decidido no RE n. 603.616/RO, pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessária a certeza em relação à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção da medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para o caso de flagrante delito. 



    Como se pode depreender dos excertos, as instâncias de origem concluíram que a entrada na residência foi lícita, destacando que "A denúncia continha diversas informações específicas acerca de quem seria o responsável pelo armazenamento, citando o nome completo e alcunha, inclusive fazia parte da informação que o suspeito estaria se planejando para viajar para fora do Estado nos próximos dias". 



    Restou ressaltado que "A denúncia em referência foi a terceira recebida pelo departamento dando conta que o custodiado mantém forte atuação na venda de drogas por intermédio das redes sociais. A denúncia fazia referência a Rafael, de alcunha Allen - já investigado pelo Departamento, inclusive com cumprimento de BA em endereço diverso, quando o flagrado não estava no local". 



    Para verificar os fatos detalhados na denúncia, "a equipe policial deslocou-se até o local e, em contato com o porteiro, foi informada que o investigado residia no apartamento 502. Assim, procedeu a deslocamento até o apartamento do custodiado, onde já se sentia forte odor de maconha, vindo do apartamento mencionado". 



    De acordo com o contexto fático delineado pelas instâncias ordinárias, está constatada a existência de fundadas razões para o ingresso na residência e, por isso, não há lesão ao direito de inviolabilidade domiciliar. Nesse sentido: [...] 



    A conclusão a que chegou o Superior Tribunal de Justiça está alinhada ao entendimento jurisprudencial firmado por esta CORTE, no sentido de que "[o]s crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são de natureza permanente. O agente encontra-se em flagrante delito enquanto não cessar a permanência" (HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009). 



    Nesse contexto, em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime. Ilustrativo desse entendimento o seguinte precedente do Plenário desta CORTE: 



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6 . Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. 



    (RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016).



    Além disso, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente no que concerne à alegada ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    A respeito da prisão preventiva, registrou o STJ: 



    […] o decreto possui fundamentação que deve ser considerada idônea, eis que baseou-se na quantidade de entorpecentes apreendidos na residência do agente: "50 mg de Ketamina (12 unidades); 6 cápsulas de Ketamina; 5 comprimidos de Ecstasy; 3 pedaços de comprimidos de Ecstasy; MDMA (MD) - 1 unidade com 6,26 g; 1 porção de Ketamina, 2,05 g; 2 balanças de precisão; 19 cogumelos cubensis, de 130 g; forno elétrico com resíduos de Ketamina; 19,65 g de Haxixe" (fl. 94).



    Ressaltou-se, ainda, a vivência delitiva do paciente, que registra os seguintes antecedentes "- Reincidência: porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (001/2.16.0080876-8) - Responde a processo: posse de drogas para consumo pessoal (5001424- 08.2022.8.21.0051)" (fl. 94). 



    É entendimento nesta Corte Superior de que, embora não sirvam fundamentos genéricos para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade das drogas apreendidas. Nesse sentido: HC n. 291125/BA - 5ª T. - unânime - Rel. Min. Laurita Vaz - DJe 3/6/2014; AgRg no RHC n. 45009/MS - 6ª T. - unânime - Rel. Min. Rogério Schietti Cruz - DJe 27/5/2014; HC n. 287055/SP - 5ª T. - unânime - Rel. Min. Moura Ribeiro - DJe 23/5/2014; RHC n. 42935/MG - 6ª T. - unânime - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - DJe 28/5/2014. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decretação da prisão está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Sobressai, no caso, a necessidade de resguardar a ordem pública, pois, além da apreensão dos entorpecentes e de petrechos relacionados ao seu comércio, há fundado risco de reiteração delitiva. Isso porque o paciente foi recentemente (em 12/12/2022) preso em flagrante pelo crime de tráfico, sendo concedida liberdade provisória, mediante medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno. 



    Na linha de precedentes desta CORTE, tais circunstâncias justificam a manutenção da custódia cautelar, sobretudo para evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública: HC 158559 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018;HC 124.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 123.643 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014; HC 123.024, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016; HC 154071 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 135.393, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 16/12/2016 ; HC 127.109-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 16/9/2016, entre outros.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de julho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente